Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-42.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-42.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZANA JOSE BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, AJUIZADO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APÓS O LAPSO DE 5 (CINCO) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO A AUTORA. MANUTENÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.

8000383-42.2023.8.05.0090,
em que são
Apelantes e Apelados ROZANA JOSE BARBOSA e o MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Desa. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça